Tribunal: TJDFT
Processo: 0752689-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA GC 141/2017. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU DOMICÍLIO NO DISTRITO FEDERAL. REVOGAÇÃO PELA PORTARIA 44/2019. AGRAVANTE RESIDENTE NO ESTADO DA BAHIA. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei de Execução Penal, em seus Arts. 86, § 1o e 103, autoriza o cumprimento de pena em local diverso do juízo da condenação, privilegiando a proximidade de sua família e de seu meio social, a fim de buscar sua reintegração social, sendo certo que tal benefício também se aplica ao condenado em prisão domiciliar, submetido ao regime de monitoração eletrônica. Não se trata, contudo, de direito absoluto, devendo ser averiguada a existência de estabelecimento prisional compatível, existência de vaga, bem como de condições que possibilitem a fiscalização da medida.

2. A Portaria GC no 141/2017, que regulamentou a monitoração eletrônica no âmbito do Distrito Federal, previa, no inciso I do seu Art. 3o que, para fazer jus ao benefício, o apenado teria que comprovar residência ou domicílio no Distrito Federal. Referido dispositivo normativo foi revogado pela Portaria GC no 44/2019, de modo, que não mais constitui óbice à concessão da medida, quando preenchidos os demais requisitos exigidos pelo Juízo da Execução.

3. Agravo conhecido e provido.